Tribunal: TJMT
Processo: 1084960-86.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1084960-86.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[IRACI ANTONIA DA CONCEICAO - CPF: 377.909.781-87 (APELANTE), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), GABRIEL DE SANDRE PEREIRA - CPF: 060.534.641-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA PELA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO EM QUE ARGUIU PRELIMINAR E NO MERITO REQUER A IMPROCEDENCIA DA AÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível contra sentença que julgou procedente a ação de exibição de documentos, reconheceu que o réu apresentou os documentos pleiteados e determinou que arcasse com as custas remanescentes, mas afastou a condenação em honorários sucumbenciais por entender inexistente pretensão resistida.

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de contestação com preliminares e pedido de improcedência da demanda caracteriza resistência apta a ensejar a condenação em honorários advocatícios, ainda que os documentos tenham sido juntados pela instituição financeira.

III.
Razões de decidir
3. A apresentação de contestação com preliminar

e no mérito se insurgindo contra o pedido

pugnando pela improcedência da demanda demonstra oposição concreta à pretensão autoral, evidenciando a existência de lide.
4. A resistência manifesta atrai a incidência do princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os honorários quem deu causa ao ajuizamento da ação.
5. A juntada dos documentos não afasta a sucumbência quando cumulada com defesa de mérito ou preliminares que buscam impedir o acolhimento do pedido.
6. Não cabe majoração de honorários recursais, pois somente é possível quando o recurso é integralmente desprovido, conforme Tema 1059/STJ.

IV.
Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido para condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
“1. A apresentação de contestação com preliminares e no mérito com pedido de improcedência da ação configura pretensão resistida em ação de exibição de documentos.
2. Presentes atos de resistência, aplica-se o princípio da causalidade, impondo-se ao réu o pagamento de honorários sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1059.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1084960-86-2025

APELANTE:
IRACI ANTONIA DA CONCEIÇÃO

APELADO:
BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Iraci Antônia da Conceição em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a Ação de Exibição de Documentos ajuizada pela Apelante,. Reconhecendo que tendo a Instituição apresentado os documentos pleiteados não oferecendo resistência, reconhecendo que ante o princípio da causalidade, as custas e despesas processuais
remanescentes
deverão ser suportadas pelo réu, porém, deixou de condená-lo ao pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista a pretensão processual não resistida.

Nas razões recursais a Apelante argumenta que recorre quanto a esse ponto em específico da sentença, argumentando que a Instituição Financeira
apresentou os documentos pleiteados e, ao mesmo tempo, ofertou contestação, pugnando pela improcedência da demanda

Assevera que a
tese da "pretensão não resistida", adotada pelo juízo
a quo
, não se sustenta diante da realidade dos autos, visto que a

resistência do Apelado à pretensão da parte Apelante foi manifesta e ocorreu em dois momentos distintos e inequívocos, ou seja, na seara administrativa e em Juízo quando
o Apelado não se limitou a apresentar o documento, tendo em vista que apresentou contestação formal buscando ativamente a derrota processual da parte Apelante
, arguindo preliminar de inépcia da inicial e impugnando o benefício da justiça gratuita.

Assevera que a apresentação de defesa de mérito, ainda que indireta, e de preliminares processuais é a materialização da lide e da resistência,
acrescentando que conforme o Princípio da Causalidade,

aquele que deu causa à demanda deve arcar com todos os seus ônus.

Ressalta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em ações de exibição de documentos, são devidos honorários sucumbenciais quando houver resistência da parte ré
, caracterizada pela recusa na via administrativa ou pela apresentação de contestação em juízo.

Pugna pelo provimento do recurso para que a) Reformar parcialmente a r. sentença, para condenar o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme requerido na petição inicial, em estrita observância ao Princípio da Causalidade; b) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que os honorários sejam fixados por equidade, em valor condizente com o trabalho realizado pelo patrono da parte Apelante e condenar em honorários recursais na forma do artigo 85 § 11o do CPC.

Nas contrarrazões a Instituição Financeira refuta a tese recursal, argumentando, em síntese, que
há ofensa ao Princípio da Dialeticidade, visto que a Apelante não ataca os fundamentos da sentença, quanto ao mérito pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Sustenta a Instituição Financeira/Apelada que há ofensa à dialeticidade, aduzindo que

a Apelante não ataca os fundamentos da sentença.

A preliminar não prospera.

Cumpre anotar que ofensa ao princípio da Dialeticidade se caracteriza na hipótese em que o
recurso não impugna os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a repetir argumentos anteriores ou expressando mero inconformismo.

Tal situação obsta o conhecimento do recurso, pois, o Recorrente não atende ao dever de apresentar as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo,
valendo ressaltar que
no caso, a Apelante expõe de forma clara as razões da sua inconformidade com a sentença e os motivos pelos quais pretende a sua reforma
.

Ademais, não houve qualquer prejuízo à apresentação da peça de defesa, sendo que
a peça recursal atende, satisfatoriamente, os requisitos de admissibilidade
de forma
que deixo de acolher a referida preliminar
.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou Ação de Exibição de Documentos ajuizada pela Apelada, reconhecendo que a Instituição Financeira apresentou os documentos pleiteados, não oferecendo resistência e reconheceu que

ante o princípio da causalidade, as custas e despesas processuais
remanescentes
deverão ser suportadas pelo réu, porém,
deixou de condená-lo ao pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista a pretensão processual não resistida.

Cumpre verificar se não houve pretensão resistida pela Instituição Financeira que na Exibição de Documentos apresenta contestação na qual, embota apresenta os documentos, afirma a impossibilidade de impor à demandada a entrega dos documentos, a inadequação da via eleita e que a Autora não demonstrou o enquadramento da sua pretensão às hipóteses legais, pugnando pelo desprovimento da demanda, e se em tal situação deve responder pelos honorários de sucumbência.

Com efeito, segundo entendimento jurisprudencial quando o réu apresenta os documentos mas contesta a lide (preliminares ou mérito)
, deu causa ao ajuizamento da ação de forma que
deve responder pelos honorários de sucumbência.

Nesse contexto, tendo a Instituição Financeira apresentado os documentos mas oferecido resistência, não há como afastar sua condenação ao pagamento por honorários de sucumbência, haja vista que se evidencia atitude recalcitrante e litigiosa demonstrando que há uma negativa ou resistência à pretensão da Autora.

Necessário ressaltar que a

apresentação dos documentos solicitados junto com a contestação
(ou antes dela, de forma espontânea)
descaracteriza a resistência
, afastando, em regra, a condenação em honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade (quem deu causa à ação), no entanto, quando a parte, além de apresentar os documentos,
contesta o pedido, pugnando pela improcedência da ação
, ela está, sim, resistindo formalmente à pretensão autoral em juízo a ensejar sua condenação ao pagamento pelos honorários sucumbenciais.

Assim,
a simples apresentação dos documentos não é suficiente para afastar a pretensão resistida se, concomitantemente, a parte apresenta uma defesa de mérito (contestação) pedindo a improcedência da ação, já que a contestação de mérito caracteriza a resistência à pretensão
.

Nesse passo,

conforme mencionado, tendo a Apelada apresentado os documentos mas se insurgido quanto a referida pretensão pleiteando expressamente a improcedência da demanda, evidencia pretensão resistida como mencionado

a ensejar a aplicação do princípio da causalidade, valendo ressaltar que igualmente não atendeu ao pedido administrativo de forma que responde pelos honorários de sucumbência.

Acerca da questão o entendimento jurisprudencial:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS . PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBENCIA MANTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME:Apelação cível interposta contra sentença que homologou a prova produzida em ação de produção antecipada de prova, condenando
o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste na alegação do réu de ausência de pretensão resistida, visando ao afastamento dos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR:1. A notificação extrajudicial foi devidamente entregue à agência do banco, demonstrando a necessidade da medida para eventual ação revisional.2.
A contestação apresentada pelo banco, alegando ausência de requisitos para a demanda, caracteriza pretensão resistida, justificando a condenação em honorários
. 3. O recurso do banco não merece provimento, pois a sentença corretamente atribuiu os ônus sucumbenciais à parte ré. IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido.(Apelação Cível, No 50111453020248210013, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em: 22-07-2025)
. (grifei).

Outrossim não merece acolhimento a pretensão da Apelante à majoração dos honorários
.

Isto porque n
ão cabe majoração de honorários recursais (Art. 85, § 11, do CPC) quando o recurso é
provido (total ou parcialmente)
, mesmo que a alteração seja mínima ou em capítulos secundários (como consectários), ou se o recurso for da parte vencedora buscando apenas aumentar a condenação; a majoração só é devida quando o recurso é
integralmente desprovido (negado)
ou
não conhecido (arquivado)
, pois pressupõe a infrutuosidade do recurso, desestimulando os protelatórios, conforme o STJ (Tema 1059).

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao recurso para reconhecer que a Apelada deve responder pelos honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa
, mantendo, no mais, a sentença recorrida em seus termos.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026